Tribunal: STF
Processo: ARE 1428757
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de Segurança. Servidor integrante da carreira do magistério. Pretensão à concessão de aposentadoria com base no artigo 3º da EC 47/2005. Sentença concessiva da segurança. Recurso do Iprem e da Municipalidade buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Impetrante que preenche os requisitos da referida Emenda, fazendo jus à aposentadoria com integralidade de proventos e paridade remuneratória com o pessoal da ativam além do abono de permanência. Legitimidade passiva “ad causam” do IPREM configurada. Recursos oficial e voluntário improvidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC n. 47/2005 e 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Diversamente do que sustentam os apelantes, não constitui pré-requisito à aposentadoria pretendida pelo autor tenha ocupado cargo de provimento efetivo antes de 1998, mas que tenha ingressado no serviço público até referido marco temporal.



    Consta da Composição de Tempo de Serviço de fls. 32 que o impetrante começou a trabalhar no ano de 1978, com vínculos ininterruptos até então, estando submetido ao Regime Próprio de Previdência Social desde 13.02.1989. Além disso, sempre pertenceu à carreira do Magistério (fls. 50/51 e 75), e contava, quando do requerimento administrativo, 57 anos de idade. Dessa maneira, faz jus à pretendida aposentadoria, pois tendo mais de 38 anos de contribuição, a idade mínima deve ser 57 anos, nos termos do inciso III do artigo 3º da EC 47/05: redução de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os 35 previstos no inciso I do mesmo dispositivo constitucional. Ademais, está há mais de cinco anos no cargo em que se dará a aposentadoria.



    (...)



    Devido também o abono de permanência desde a impetração, uma vez que não consta tenha o impetrante demonstrado intenção de não querer mais trabalhar ao postular sua aposentadoria na seara administrativa. A partir do preenchimento dos requisitos para inativação, faz jus o impetrante ao pagamento do referido abono."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente